Tribunal: TJMT
Processo: 1000753-59.2022.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000753-59.2022.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Inserção de dados falsos em sistema de informações]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), FRANCISCO LEONARDO BEZERRA CAVALCANTI FIORENTINO - CPF: 537.851.691-91 (EMBARGANTE), KATIANA CORREA BAIA - CPF: 731.271.591-53 (ADVOGADO), MICHELLE MARIE DE SOUZA - CPF: 811.085.831-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NAO ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA PÚBLICO POR FUNCIONÁRIO AUTORIZADO. NEGATIVA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. DOCUMENTO NOVO. REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 313-A do Código Penal. O embargante sustenta omissão e contradição no julgamento quanto à (i) alegada nulidade por quebra da cadeia de custódia das provas digitais; (ii) recusa imotivada do Ministério Público em oferecer o acordo de não persecução penal; e (iii) desconsideração de novo documento juntado no curso da apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão ou contradição no acórdão ao analisar a negativa do acordo de não persecução penal e quebra da cadeia de custódia por ausência de perícia nos sistemas do DETRAN; e (ii) avaliar se novo documento juntado posteriormente à inclusão do processo em pauta teria sido desconsiderado pelo órgão julgador, e se permitiria a absolvição ou determinação de oferecimento do ANPP em favor do embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente se admitem para sanar obscuridade, contradição ou omissão no julgado, nos termos do art. 619 do CPP.

4. O acórdão impugnado enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as teses defensivas, inclusive a possibilidade de controle judicial da negativa de ANPP e a alegada nulidade por quebra de cadeia de custódia, não se verificando omissão ou contradição.

5. A documentação nova apresentada na apelação foi efetivamente analisada pelo colegiado, embora não mencionada no acórdão, e não apresentou conteúdo capaz de alterar o resultado condenatório.

6. O embargante busca, por via inadequada, rediscutir o mérito da condenação e promover rejulgamento da causa, o que excede os limites dos embargos de declaração.

7. O impacto que a documentação nova possui quanto à possibilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal deve ser endereçado ao órgão ministerial com atribuição para a análise, máxime quando já há recusa anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa quando ausentes omissão, obscuridade ou contradição no julgado.
”

“
2. A negativa do acordo de não persecução penal confirmada pelo Procurador-Geral de Justiça não pode ser revista pelo Poder Judiciário, nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP, de modo que os documentos novos que eventualmente permitam a concessão do benefício devem ser endereçados à autoridade ministerial com atribuição para tanto.
”

“
3. A análise de documentos novos juntados na fase recursal é lícita, mas somente gera efeitos quando houver aptidão para alterar o convencimento judicial, o que não ocorreu no caso.
”

________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 28-A, §§ 2o e 14; 158-A; 563; 571, II; 616; 619. CP, art. 313-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl no AgRg no AREsp 2254533/MG (2022/0370747-0), relatora Ministra Laurita Vaz, j. 15/8/2023, 6a Turma, DJe 22/8/2023, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.009.903/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 10/5/2022, DJe 13/5/2022,
HC n. 250.202/SP, relatora Ministra Marilza Maynard - Desembargadora convocada do TJ/SE, DJe 28/11/2013.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
Francisco Leonardo Bezerra Cavalcanti Fiorentino
em face do acórdão anexo ao id. 281536389, que
negou provimento
ao recurso de apelação tempestivamente interposto pelo embargante e manteve a condenação lavrada nos autos da ação penal n. 1000753-59.2022.8.11.0042, do Juízo da 7a Vara Criminal da Capital, que lhe impôs o cumprimento da pena privativa de liberdade de
02 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direito a serem especificadas pelo Juízo da Execução
, e pagamento de
10 dias-multa, valor unitário mínimo
, pela prática do crime tipificado no art. 313-A do CP, perpetrado no dia 28 de janeiro de 2013.

Nas razões dos aclaratórios, o embargante sustenta a ocorrência de contradição e omissão relevantes, ao desconsiderar elemento probatório trazido à colação somente após o lançamento do relatório e pedido de dia do revisor, os quais, segundo anota, comprovam devidamente a inocência do apelante, ou, ao menos, permite a pactuação de acordo de não persecução penal tendo em vista o rebate direto ao motivo pelo qual o benefício foi negado pelo Procurador-Geral de Justiça.

Além disso, repete a propalada quebra da cadeia de custódia das provas digitais, bem como, violação aos termos do art. 28-A do CPP, considerada a possibilidade de revisão pelo poder judiciário em casos de violação aos termos legais por recusa infundada.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. João Augusto Veras Gadelha, opinou pela rejeição dos embargos,
verbis
:

Sumário: Embargos de declaração – Art. 619 do CPP – O embargante sustenta a existência de omissões e contradições no acórdão objurgado – Inexistência de vícios na decisão embargada – O acórdão objurgado analisou toda matéria posta em exame de forma coesa, clara e fundamentada, e denota-se que o embargante não pretende nenhuma complementação ou esclarecimento acerca da decisão constante do acórdão, mas a rediscussão de questão já enfrentada e desprovida no julgamento do recurso de apelação, finalidade a qual, evidentemente, os declaratórios não se prestam – Ademais: “... o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pelo recorrente ao proferir a decisão no processo, bastando que, pela motivação apresentada, seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, exatamente como se deu na hipótese em testilha.” (STJ, AgRg no Aesp 1627568 SP 2019/ 0355098-5) – Pela rejeição dos presentes aclaratórios com efeitos infringentes. [id. 286291890, p. 1].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes de mais nada, é necessário enfocar que os embargos declaratórios constituem primordialmente um
recurso de fundamentação vinculada
de que se volta
contra o texto da decisão judicial
, não se prestando, por isso, ao debate sobre a justiça do julgado, ou sobre a higidez do procedimento.

Justamente por se tratar de instrumento processual de fundamentação vinculada, cobra solene presença de quaisquer das hipóteses previstas no art. 619 do CPP, a saber:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação,
quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
.

De acordo com Guilherme de Souza Nucci,
contradição
retrata “
incoerência entre uma afirmação anterior e outra posterior, referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto, gerando a impossibilidade de compreensão do julgado
”, ao passo que
omissão
é “
lacuna ou esquecimento. No julgado, traduz-se pela falta de abordagem do magistrado acerca de alguma alegação ou requerimento formulado, expressamente, pela parte interessada, merecedor de apreciação
” [
in
Código de Processo Penal Comentado
. 19.ed. rev. ampl. atual. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 1962,
versão e-book
.]

Assim, a explicação da doutrina a respeito do objeto e alcance dos aclaratórios é inegável: a omissão a ser reparada é aquela traduzida
no texto decisório
, que deixou de contemplar um ponto considerado de suma relevância para o correto deslinde da causa, assim como a contradição reparável pela via dos aclaratórios é aquela existente
entre as premissas
, os fundamentos e as conclusões de uma decisão, causando dificuldade na compreensão do texto.

Malgrado o embargante haja assentado a ocorrência de contradição e omissão no trato das alegações de
nulidade processual por quebra da cadeia de custódia das provas digitais
sobre as quais repousa a condenação, e
nulidade da recusa imotivada do órgão ministerial em oferecer o acordo de não persecução penal
, bem como a
possibilidade de revisão dessa recusa pelo poder judiciário
, verifica-se,
primo ictu oculi
, que
tais questões foram debatidas e repelidas pontualmente no acórdão invectivado
, que restou assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES PÚBLICAS POR FUNCIONÁRIO AUTORIZADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos, além de multa, pela prática do crime previsto no art. 313-A do Código Penal. A defesa pleiteia: (i) a revisão da negativa do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) pelo Ministério Público; (ii) o reconhecimento de nulidade por quebra da cadeia de custódia ante a ausência de perícia digital nos sistemas do DETRAN; (iii) a absolvição por ausência de provas da autoria e materialidade; e (iv) a aplicação do princípio da insignificância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) se o Poder Judiciário pode revisar o juízo discricionário do Ministério Público quanto à negativa do ANPP, principalmente quando a recusa foi confirmada pelo Procurador-Geral de Justiça, nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP; (ii) se a ausência de perícia nos sistemas do DETRAN configura quebra de cadeia de custódia capaz de gerar nulidade; (iii) se há prova suficiente da autoria e materialidade do crime de inserção de dados falsos em sistema público; e (iv) se a conduta do apelante é insignificante a ponto de afastar a tipicidade material do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O controle judicial sobre a negativa do ANPP limita-se à verificação da legalidade da recusa, sendo vedado ao Judiciário imiscuir-se no juízo de discricionariedade motivada do Ministério Público, sobretudo quando a negativa foi confirmada pelo Procurador-Geral de Justiça, nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP.

4. A alegação de quebra de cadeia de custódia pela ausência de perícia digital nos sistemas do DETRAN não se sustenta, pois a defesa não requereu tal prova na instrução processual nem suscitou a questão em momento oportuno, invocando nulidade de algibeira apenas na fase recursal, sem demonstrar prejuízo.

5. A autoria e a materialidade do crime estão demonstradas por extratos de acesso ao sistema do DETRAN, que comprovam que o apelante utilizou credenciais de uso pessoal e intransferível para inserir informações falsas e obter isenção indevida no pagamento de taxa de R$180,00 relativa à transferência de propriedade de automóvel para si mesmo, locupletando-se em proveito próprio.

6. A inserção de dados falsos em sistema público configura conduta dolosa e ofensiva à moralidade administrativa, afastando a incidência do princípio da insignificância, nos termos da Súmula 599 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. “
O Poder Judiciário não pode revisar o juízo discricionário motivado do Ministério Público quanto à negativa do Acordo de Não Persecução Penal, especialmente quando a recusa for confirmada pelo Procurador-Geral de Justiça, nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP.
”

2. “
A ausência de perícia nos sistemas do DETRAN não configura, por si só, quebra da cadeia de custódia, principalmente quando a defesa não requereu a prova na instrução processual e só suscitou a nulidade na fase recursal sem demonstrar prejuízo
.”

3. “
A autoria e materialidade do crime de inserção de dados falsos em sistema de informações públicas restam comprovadas pelos registros de acesso ao sistema, que vinculam o apelante à prática da fraude
.”

4. “
O princípio da insignificância não se aplica a crimes contra a administração pública, conforme Súmula 599 do STJ, especialmente quando a conduta é dolosa e causa prejuízo à moralidade administrativa
.”

________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 28-A, § 14; art. 158-A; art. 571, II; art. 563. CP, art. 313-A. Súmula 599/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 2018531/TO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 09/10/2023, AgRg no HC 810.446/PB, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 16/10/2023, AgRg no AREsp 2295047/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 05/9/2023, AgRg no AREsp 1612006/DF (2019/0325925-8), relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, j. 09/3/2021, 6a Turma, DJe 15/3/2021; TJMT, ApCr 78828/2018, relator Desembargador RONDON BASSIL DOWER FILHO, 2a Câmara Criminal, Julgado em 20/03/2019, Publicado no DJE 02/04/2019; TJSP, ApCr 1506304-24.2019.8.26.0050, relator Desembargador Roberto Porto, j. 19/04/2024, 4a Câmara de Direito Criminal, DJe 19/4/2024. [id. 272363864].

No bojo do voto condutor, deixei claros os motivos que impossibilitavam o acolhimento das teses anulatórias veiculadas no turno defensivo, estando assim delimitados:

Em que pese a discordância expressada pelo apelante quanto à negativa do acordo, houve remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público, na forma do art. 28-A, § 14, do CPP, que prevê:

Art. 28-A. [...]

§ 14. No caso de recusa, por parte do Ministério Público, em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior, na forma do art. 28 deste Código.(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) (Vigência)

Por sua vez, o Procurador-Geral de Justiça, no uso de suas atribuições legais e institucionais, na forma do art. 28-A, § 14, do CPP,
recebeu a manifestação e manteve a negativa do ANPP
, justificando que os registros criminais lançados contra o apelante permitiriam deduzir conduta criminal habitual e reiterada, a impedir o benefício, na forma do art. 28-A, § 2o, inciso II, do CPP:

No presente caso, o Promotor de Justiça atuante não ofereceu ANPP por conta de ter solicitado a instauração de procedimento investigativo em desfavor do réu, em decorrência da identificação do seu envolvimento em pelo menos mais 05 (cinco) fatos criminosos descritos nos autos do Procedimento Atípico no 322.10.2021.19462/PJC (Simp 000557-003/2021), do qual este feito fora desmembrado (ID 73881482 - Pág. 246). No caso, em consulta ao feito Simp 000557-003/2021 é possível averiguar que a requisição ministerial redundara na autuação do Auto de Investigação Preliminar no 44/2022- DECCOR e do Inquérito Policial no 59/2021-DECCOR (Pje 1003915- 62.2022.8.11.0042).

Os referidos registros, somados à ação penal em análise, são suficientes para demonstrar a conduta criminal habitual e reiterada do denunciado. [decisão do Procurador-Geral de Justiça, id. 245485662, p. 4].

Na linha de intelecção dos tribunais superiores, compete ao Poder Judiciário exercer
apenas e tão-somente
o controle de legalidade do acordo de não persecução penal, para aferir se os requisitos mínimos necessários previstos na norma processual penal foram preenchidos.

Logo, a recusa do ANPP desafia a remessa dos autos do órgão superior do Ministério Público, última instância para a análise do instituto, sendo proscrito ao Poder Judiciário se imiscuir no juízo de conveniência e oportunidade do Ministério Público acerca da suficiência e necessidade do benefício para reprovação e prevenção do crime.

Nessa senda, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento uniforme de que “
a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal é conferida exclusivamente ao Ministério Público, não constituindo direito subjetivo do investigado. Cuidando-se de faculdade do Parquet, a partir da ponderação da discricionariedade da propositura do acordo, mitigada pela devida observância do cumprimento dos requisitos legais, não cabe ao Poder Judiciário determinar ao Ministério Público que oferte o acordo de não persecução penal
”[STJ, AgRg no REsp 2018531 TO 2022/0246186-1, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, j. 09/10/2023, 5a Turma, DJe11/10.2023.]

[...]

Assim, a rejeição da proposta de ANPP pelo Procurador-Geral de Justiça, na forma do art. 28-A, § 14, do CPP, torna inviável a discussão judicial do tema, e portanto,
improcedente o reclamo defensivo que pede a reavaliação intempestiva da rejeição de proposta de ANPP ao apelante
.

[...]

Ato seguinte, a defesa suscita nulidade por quebra da cadeia de custódia, na forma do art. 158 do CPP, ante a ausência de perícia digital dos sistemas ou equipamentos utilizados à época dos fatos que assegure a autenticidade de dados eletrônicos a partir dos quais se descortinou a autoria delitiva.

O conceito de cadeia de custódia está disciplinado no próprio texto do art. 158-A do CPP, como sendo “[...]
o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte
.”

Não se descura, pois, que, o correto resguardo da cadeia de custódia das provas “[...]
garante o pleno exercício, em especial, do contraditório sobre a prova, possibilitando o rastreamento da prova apresentada e a fiscalização do histórico de posse da prova, a fim de aferir sua autenticidade e integridade
” [cf. Bruna Martins Amorim Dutra e William Akerman,
in
Cadeia de custódia: arts. 158-A a 158-F do CPP. Pacote Anticrime. Análise crítica à luz da Constituição Federal.
São Paulo: Revista dos Tribunais/Thomson Reuters, 2019, pp. 209-210.]

No caso, a autoridade judiciária sentenciante não se manifestou a respeito dessa questão, surgida
exclusivamente na apelação criminal
, e, bem a propósito, em nenhum momento da persecução penal, anterior à sentença, a defesa perquiriu sobre a sobredita ausência de perícia sobre os sistemas ou equipamentos utilizados pelo apelante à época dos fatos, tampouco requereu a supressão dessa omissão.

Sabe-se que, de acordo com o art. 571, inciso II, do CPP, impõe a quem alega o dever de provar a ocorrência de nulidade processual, em momentos processuais próprios, sob pena de preclusão.

Art. 571. As nulidades deverão ser argüidas:

[...]

II - as da instrução criminal dos processos de competência do juiz singular e dos processos especiais, salvo os dos Capítulos V e Vll do Título II do Livro II, nos prazos a que se refere o art. 500;

De acordo com entendimento pacífico do c. Superior Tribunal de Justiça, na interpretação do art. 571, II, do CPP, “[...]
as nulidades ocorridas até o encerramento da instrução devem ser arguidas por ocasião das alegações finais, sob pena de convalidação. Precedentes. Na espécie, a tese de nulidade do feito por cerceamento de defesa foi suscitada apenas em sede de apelação, razão pela qual correta a conclusão do acórdão recorrido de que a nulidade suscitada foi alcançada pela preclusão
” [STJ, AgRg no AREsp 693.151 – SP, 6.a T., rel. Sebastião Reis Júnior, 01.03.2016, v.u.]

Com efeito, a nulidade de algibeira, tal qual se apresenta o caso, retrata situação “[...]
em que, após o esgotamento do trâmite processual, a defesa passa a arguir eventual ilegalidade como estratégia processual, em violação à boa-fé processual. Tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, que exige lealdade de todos os agentes processuais
” [STJ, AgRg no HC n. 810.446/PB, relator Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 16/10/2023, DJe de 19/10/2023.]

No caso em apreço, conforme asseverado alhures, a combativa defesa não debateu a questão em primeiro grau, inclusive,
durante a instrução criminal
, não promoveu qualquer pedido de produção de prova ou de esclarecimentos sobre a aventada ausência de perícia nos sistemas e equipamentos, e, como tal, a autoridade judiciária não abordou o tema na sentença e nem foi instada aos devidos esclarecimentos por via dos embargos de declaração do art. 382 do CPP, como seria lícito esperar em casos tais.

É certo, ainda, que no
interrogatório judicial do apelante
, ele mesmo não nega que tivesse sido efetivamente utilizado o seu login e senha para acesso aos sistemas, ao tempo em que também não soube dar qualquer esclarecimento sobre qual outra pessoa possa ter usado tais dados indevidamente para a prática do ato tido como criminoso.

Sequer há qualquer inferência a propósito de eventual prejuízo concreto experimentado pela defesa do réu por conta de omissão a que esta mesma deu causa ao não provocar previamente as partes, testemunha e o próprio juízo a respeito da aventada ausência de perícia.

Ora, se a defesa nada requereu e a autoridade judiciária sentenciante entendeu que a causa estava suficientemente madura para julgamento, com base no relatório técnico de natureza administrativa, detalhadamente mencionado pelo órgão acusador, e cujo teor não permite avençar qualquer irregularidade aparente, resta claro que a demanda anulatória é de todo despicienda
in casu
.

Se ao corpo da comissão que julgou o procedimento administrativo disciplinar contra o apelante não há de se imputar qualquer falta ou outro tipo de motivação escusa para atuar deliberada e desfavoravelmente ao apelante, não há como demover a higidez da prova produzida ainda em sede inquisitorial, cujo contraditório, nesse caso, tratando-se de prova documental, é
diferido
.

Trata-se, em realidade, de servidores indicados para realizar o múnus público de forma imparcial, e, portanto, revestidos de presunção de legalidade e legitimidade de seus atos e decisões.

Não se evidencia, pois, a rigor, qualquer grau de abusividade da atividade persecutória pela ausência da realização de perícia não requerida e nem decidida em primeiro grau de jurisdição, de modo que sequer há como analisar o anseio defensivo sob o prisma do prejuízo à defesa, nos termos do art. 563 do CPP.

Art.563.Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.

Não se vê, ainda, qual a dificuldade de verificar o conteúdo dos
logs
identificados nos extratos obtidos a partir dos autos de Investigação Preliminar n. 0179/2017, cuja autoria é imputada ao apelante que assume serem seus, mas não soube indicar quem deles teria feito uso indevido, tornando sibilina a necessidade de produção da prova pericial, máxime no caso em apreço, onde houve silêncio retumbante da defesa na fase da instrução processual.

Com efeito, não havendo prévia provocação do Juízo de origem em sentido a obter prova pericial dos sistemas e dos equipamentos, bem como, diante da ausência de prejuízo manifesto à defesa, e, ainda, considerando que não há qualquer dificuldade em entender os meios pelos quais se obteve a identificação do responsável pela inserção de informação inverídica com a finalidade de obtenção de proveito próprio, não há como dar agasalho à tese anulatória vindicada pela defesa. [trecho do voto condutor, id. 271931885].

Percebe-se, pois, que a premissa de omissão levantada nos embargos é improcedente
prima facie
, visto que houve efetiva análise e resolução desses temas pelo órgão colegiado de segundo grau de jurisdição. E mais, considerando que as aduções postas nos aclaratórios quanto a tais temas sinalizam mero inconformismo com o resultado final do julgamento, e não verdadeira
contraditio in terminis
verificada entre fundamentos do texto do acórdão impugnado, por corolário, também não se há falar, nessa hipótese, em contradição passível de correção pela via recursal em questão.

Vê-se, pois, que o escopo defensivo é a mera tentativa de rediscussão da causa, sem demonstrar, como devido, quaisquer das hipóteses elencadas no art. 619 do CPP, ou, ainda, evidência de ofensa ao art. 155 do CPP, e arts. 1o, III, e 5o,
caput
, ambos da CF.

No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA HIPÓTESE DE CABIMENTO DO RECURSO INTEGRATIVO PREVISTA NO ART . 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. VIA RECURSAL DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. ANÁLISE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL . VIA INADEQUADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. 1. O Embargante não indicou nenhuma das hipóteses do art . 619 do Código de Processo Penal que autorizaria a oposição dos embargos de declaração, os quais, como é cediço, possuem fundamentação vinculada. Assim, está ausente pressuposto de admissibilidade recursal que impede a análise dos aclaratórios. 2. Na via do recurso especial, é descabida a análise da alegação de ofensa a dispositivos ou princípios constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento . 3. Embargos de declaração não conhecidos. [STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2254533/MG (2022/0370747-0), relatora Ministra Laurita Vaz, j. 15/8/2023, 6a Turma, DJe 22/8/2023.]

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. NÍTIDA INTENÇÃO DE PROMOVER O REJULGAMENTO DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo imprescindível, para o seu cabimento, a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619, do CPP. A mera irresignação com o entendimento apresentado na decisão não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios. Precedentes. [...]

4. Por meio dos aclaratórios, é nítida, portanto, a pretensão da parte embargante de provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das hipóteses previstas no art. 619 do CPP, não é compatível com o recurso protocolado.

5. Outrossim, é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir, não configurando deficiência na prestação jurisdicional. Precedentes.

6. Embargos de declaração rejeitados. [STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.009.903/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 10/5/2022, DJe 13/5/2022.]

Assim concluindo, não há falar em omissão ou contradição do acórdão quanto às questões concernentes à alegações de
nulidade processual por quebra da cadeia de custódia das provas digitais
sobre as quais repousa a condenação, e
nulidade da recusa imotivada do órgão ministerial em oferecer o acordo de não persecução penal
, bem como a
possibilidade de revisão dessa recusa pelo poder judiciário
.

Quanto ao plano do mérito da pretensão absolutória, a defesa invoca a juntada de documento novo após o lançamento do relatório e do pedido de dia do revisor, para fins de prova da inocência do embargante quanto à imputação analisada na apelação criminal, cujo conteúdo, segundo expõe, foi desprezado pelo tribunal [hipótese de
omissão de enfrentamento de tese defensiva
e de
contradição com o resultado condenatório verificado
].

A esse respeito, é importante assinalar que a documentação constante dos ids. 280837864 e 280837865, trazida pelo embargante por meio da petição endereçada aos membros da c. 4a Câmara Criminal desta Corte Estadual de Justiça, anexa ao id. 280837860,
apenas não foi mencionada no acórdão, embora tenha sido alvo de efetiva análise pelos membros deste órgão jurisdicional colegiado fracionário
.

A propósito do tema, de acordo com o art. 397 do CPC – aplicável analogicamente ao processo penal por força do permissivo constante do art. 3o, do CPP, “
é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos
”, de modo que não há qualquer limitação temporal para apresentação de documentos
pro reo
em sede de processo penal condenatório.

Nesse mesmo sentido, o art. 231 do CPP esclarece que “
salvo os casos expressos em lei, as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo
”, vedada apenas aquelas consideradas irrelevantes, manifestamente protelatórias ou tumultuárias [no mesmo sentido, STJ, HC n. 250.202/SP, relatora Ministra Marilza Maynard - Desembargadora convocada do TJ/SE, DJe 28/11/2013].

Inclusive, em âmbito recursal, o art. 616 do CPP assegura ao tribunal produzir novas provas no curso do julgamento colegiado.

Assim, é permitida a juntada de prova que em tese beneficia o réu a qualquer momento e grau de jurisdição, inclusive no curso do julgamento do recurso de apelação, como é o caso, cuja validade, idoneidade e capacidade probatória será avaliada pelo tribunal.

Contudo, no caso em apreço, o parecer ministerial por arquivamento de investigações, datado de 07/11/2024 e anexo ao id. 280837865, cuidou da análise acerca do arquivamento de
novas investigações visando apurar outros fatos em tese ilícitos perpetrados pelo embargante
, no qual o subscritor do pedido, Dr. Carlos Roberto Zarour Casar, da 18a Promotoria de Justiça da capital – Núcleo de Defesa da Administração Pública e Ordem Tributária,
fez questão de esclarecer que o
Fato 2
[
Isenção de taxas em benefício próprio de Francisco – De acordo com o relatório da investigação preliminar n. 179/2017 (protocolo 186230/2018), essa isenção indevida ocorreu em 28 de janeiro de 2013 no processo n. 29440/2013, referente à transferência de um veículo L200 Triton, chassi 93XFRKB9TCCB35952, código RENAVAM 336685688, placas OAS 1180/MT
, constante do id. 280837865, p. 2]
é “
objeto da ação penal PJe n. 1000753-59.2022.8.11.0042 (SIMP 000703-003/2021), cuja sentença em primeira instância encontra-se em fase de recurso
” [p. 20 da promoção de arquivamento.

Por essa razão, em razão da verificação de
duplicidade de investigações
, requereu o arquivamento da novel investigação relativa ao mesmo fato, “
em respeito ao princípio do non bis in idem, com fundamento no art. 18 do Código de Processo Penal
” [p. 21 da promoção de arquivamento].

Não há, pois, omissão ou contradição da análise da nova documentação trazida pelo embargante que mereça a revisão desta Corte de Justiça, pois não reflete em dado relevante que permita absolver o embargante da conduta que lhe foi tributada pelo órgão ministerial e confirmada em sede de apelação criminal.

Em relação ao alegado impacto que o arquivamento das investigações relativas a outros fatos diversos teria na propositura do acordo de não persecução penal, repito, o Ministério Público possui atribuição
exclusiva
na oferta e pactuação do ANPP, sendo juridicamente impossível ao Tribunal de Justiça determinar o seu oferecimento, como visto alhures da transcrição do voto condutor.

Desse modo, cuida-se de questão que foge da competência do tribunal, e, por conseguinte, deverá ser objeto de apreciação pelo órgão ministerial competente, não sendo função do tribunal de justiça determinar qualquer reavaliação, ainda que por conta de fatos novos, quando já haja recusa anterior do oferecimento do beneplácito.

Ante o exposto, não visualizando qualquer das hipóteses do art. 619 do CPP,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração opostos por
Francisco Leonardo Bezerra Cavalcanti Fiorentino
, mantendo incólume o acórdão invectivado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025